Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-40.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007389-40.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO TIM E O RECURSO DO ORDIRLEY NOBRE DE ALMEIDA E OUTROS PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – DANO MORAL – MESMO FATO GERADOR, OBJETO DE DISCUSSÃO EM VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO –
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2o APELO PREJUDICADO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

“(...) Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.” (...) (N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
TIM CELULAR S. A.
e
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
, visando reformar a sentença, de Id. n.o 67787543, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n.o 1007389-40.2017.8.11.0002, movida por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$1.438,01 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo) referente ao contrato n.o GSM0111013493198 e condenar a requerida, ora 1o apelante, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 67787546, a 1o apelante, TIM CELULAR S. A., discorre sobre a inexistência de fato ensejador à reparação por dano moral, sobre a justa causa para a negativação e assevera que quantum indenizatório, arbitrado é excessivo e merece minoração.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
indenizatório.

O 2o apelante,
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
, no apelo de Id. n.o 67788501, pede o provimento do recurso para majorar os danos morais ao valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 67787549 por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pelo autor, ora 2o apelante, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa de telefonia, por dívida que alega desconhecer, referente ao contrato no GSM0111013493198, no valor de R$1.438,01(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes, de um lado para afastar a procedência dos pedidos iniciais e de outro para majorar o valor arbitrado, a título de indenização por dano moral.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso, a empresa de telefonia requerida contestou a inicial, mas não colacionou nenhum documento referente ao contrato no GSM0111013493198, que originou o débito de R$1.438,01(um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo) indicado no extrato do SPC de Id. n.o 67787516.

Desse modo, não há nos autos a comprovação da origem do débito a justificar a inscrição do nome do autor, ora 2o apelante, nos cadastros de restrição ao crédito.

Portanto, a declaração de inexistência do débito se mostra imperiosa, pois a empresa de telefonia requerida, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

No entanto, no que se refere a reparação por não moral está não se mostra cabível. Explico.

A hipótese dos autos trata de uma situação singular, pois o autor, ora 2o apelante, já ajuizou mais de 70 (setenta) ações declaratórias c/c indenização em primeiro grau, sendo que dessas mais de 20 (vinte) estão em fase recursal, discutindo a mesma causa de pedir, qual seja a anotação indevida do nome derivada de diversos contratos, em face da TIM S. A.

Assim, mesmo que seja imprescindível o reconhecimento da inexistência do débito, tendo em vista que não houve a comprovação de sua origem, não é possível desconsiderar a quantidade de demandas, no momento da apuração do nexo de causalidade, para a configuração da reparação civil pretendida.

É cediço que o dano moral é a violação de um direito da personalidade e possui caráter reparatório, mas não punitivo. Logo, considerando que, no caso, apesar de tratarem as diversas demandas ajuizadas de contratos distintos, o fato gerador do dano moral é o mesmo, a inscrição indevida pela empresa de telefonia. Desse modo, por já existir a condenação por danos morais, em processos transitados em julgado, não justifica nova imposição de reparação civil, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da parte.

Para melhor elucidação indico alguns processos em que já houve a condenação por dano moral e que já possuem a certidão de trânsito em julgado
:

Apelação Cível no 1006245-61.2017.811.0002
– Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, valor da indenização R$ 2.000,00;

Apelação Cível no 1003610-14.2016.811.0002
– Relatoria Des. Ruben de Oliveira Santos Filho, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível no 1007402-39.2017.811.0002
– Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias, valor da indenização R$ 5.000,00;

Apelação Cível n o 1006831-68.2017.811.0002
– Relatoria Des. José Zuquim Nogueira, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível no 1005102-07.2017.811.0002
- Relatoria Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, valor da indenização R$ 10.000,00.

A propósito, em caso análogo ao dos autos este Sodalício já decidiu da seguinte maneira,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.”
(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADO – DANO MORAL - MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(....)
Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.”
(...)
(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei).

Portanto, merece decote a sentença no ponto, não havendo que se falar em condenação por dano moral.

Considerando os contornos deste julgado, resta prejudicada a análise do 2o apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto por
TIM CELULAR S. A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por dano moral.Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do 2o apelo.

Como o autor, ora 2o apelante decaiu de parte mínima do pedido, a 1a apelante,
TIM CELULAR S. A.,
deve arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021